Tribunal: TCU
Processo: 028.238/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade na prática de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público pelo Sr. Ivanildo Teixeira Thomaz, como Superintendente da Superintendência Regional do Incra em Mato Grosso (Incra-MT), ante a imissão de posse na área da Fazenda Araúna no Município de Novo Mundo  MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Exma. Sra. Deputada Federal Rosa Neide Sandes de Almeida sobre os indícios de irregularidade pela prática de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público por Ivanildo Teixeira Thomaz, como Superintendente da Superintendência Regional do Incra em Mato Grosso (Incra-MT), ante a imissão de posse na área da Fazenda Araúna junto ao Município de Novo Mundo - MT; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, III, do RITCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada, dando também por prejudicado, no presente momento, o suscitado pedido de cautelar suspensiva; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante e à Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso, para ciência; e 9.3. promover o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 018.072/2020-8 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU n.o 259, de 2014, sem prejuízo de determinar que a unidade técnica promova o prosseguimento de todo o feito com a devida prioridade e urgência.